Tribunal: TJDFT
Processo: 0730907-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. TAXATIVIDADE MITIGADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO DO ÔNUS FINANCEIRO DA PRODUÇÃO DA PROVA. DISTINÇÃO. PROVA DETERMINADA DE OFÍCIO PELO JUIZ. ART. 95 DO CPC. RATEIO ENTRE AS PARTES. AUTOR BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ENCARGO FINANCEIRO. TRIBUNAL. ART. 95, §3o, CPC. PORTARIA CONJUNTA 101/2016 DO TJDFT. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Possível o conhecimento do recurso, com a incidência da taxatividade mitigada, definida pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema 988), considerando que o não pagamento dos honorários periciais conforme disposto na decisão agravada acarretará a preclusão da prova.
2. O art. 95 do CPC estabelece que a remuneração do perito deve ser “rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes”.
3. A inversão do ônus da prova não acarreta a inversão do ônus financeiro da perícia. 3.1. Tendo sido a perícia determinada de ofício, não deve ser o ônus financeiro de sua produção imposta a uma das partes, independentemente do ônus probatório.
4. O fato de o autor de beneficiário da gratuidade de justiça não afasta a necessidade de rateio dos encargos de produção da prova, nos termos do art. 95, §3o, do CPC e da Portaria Conjunta n. 101/2016.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.